Tribunal: TJDFT
Processo: 0737570-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0737570-72.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUZANE PAES DE VASCONCELOS, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A, BANCO DO BRASIL S/A, SUZANE PAES DE VASCONCELOS D E S P A C H O SUZANE PAES DE VASCONCELOS e BANCO DO BRASIL S/A interpõe AGRAVO INTERNO contra a decisão de ID 67533565. Intime-se o Agravado para responder ao Agravo Interno, conforme determina o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator